Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709107-57.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDREA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (comprovante Id. 24760457) após a data de interposição da Apelação, intime-se a Apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora